Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278 DO STJ. INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO. APÓLICE DA DATA DO SINISTRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária e declarar a nulidade de eventuais cláusulas restritivas de direitos.
2. O beneficiário de seguro tem 01 (um) ano para ajuizar pedido de indenização contra a seguradora, em conformidade com o artigo 206, § 1o, II do Código Civil, contado da data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).
3. Os documentos acostados aos autos revelam que a parte autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente na data da concessão da aposentadoria pelo INSS. A pretensão autoral não foi, portanto, alcançada pela prescrição ânua.

4. A indenização securitária, consoante disposto nas condições gerais do seguro, deve ser calculada com base no valor fixado na apólice vigente no momento do sinistro.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
7.Recurso conhecido e desprovido.